Tribunal: TJMT
Processo: 1100394-18.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100394-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CORREA DA COSTA - CPF: 064.971.521-72 (APELANTE), MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - CPF: 567.594.101-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. TERMO DE ADESÃO COM IDENTIFICAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE E DAS TAXAS DE JUROS. CIÊNCIA DA NATUREZA DO PRODUTO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO DE IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PARA INVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS REGULARES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O autor, aposentado do INSS, alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na realidade aderiu a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e sustentou o desconhecimento da natureza do produto e a perpetuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de vício de consentimento na contratação, ao argumento de que a instituição financeira não apresentou o contrato específico averbado junto ao INSS e de que o autor, na condição de idoso e hipervulnerável, foi induzido a erro quanto à natureza do produto;
(ii)
conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das respectivas taxas de juros;
(iii)
declaração de quitação do contrato;
(iv)
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(v)
condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em vez de empréstimo consignado tradicional;
(ii)
examinar a validade do contrato à luz da condição de consumidor idoso e hipervulnerável;
(iii)
aferir a regularidade dos descontos e a alegação de perpetuidade das cobranças;
(iv)
analisar o cabimento de restituição de valores e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável pressupõe a verificação de elementos que demonstrem a ciência do consumidor quanto à natureza do produto, como a existência de termo de adesão com identificação expressa da modalidade, a indicação clara das taxas de juros, a comprovação da disponibilização e da utilização do crédito.

5. Comprovada a existência de termo de adesão assinado com indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado e a descrição clara das taxas de juros e do custo efetivo total, resta evidenciada a adesão consciente ao produto e afastada a alegação de vício de consentimento.

6. A proteção reforçada conferida pelo ordenamento jurídico ao consumidor idoso não autoriza a invalidação automática de contrato regularmente formalizado, sobretudo quando presentes instrumento contratual claro, assinatura do contratante, indicação expressa das taxas aplicáveis, liberação de crédito e ausência de prova de fraude, coação ou erro substancial.

7. A alegação genérica de erro substancial não se sustenta quando o instrumento contratual explicita a natureza do produto desde o título, indica as taxas de juros e o custo efetivo total da operação e descreve as características essenciais da modalidade contratada.

8. No cartão de crédito consignado, o desconto do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário mantém saldo rotativo, cabendo ao titular a faculdade de quitar integralmente o débito a qualquer tempo. A continuidade dos descontos não configura perpetuidade ilícita, mas consequência da forma de amortização inerente ao produto contratado.

9. Ausente ilegalidade na contratação ou cobrança indevida, não cabe repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; TJMT, ApCiv 1045239-64.2024.8.11.0041, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
JOSÉ CORREA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1100394-18.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 335948388).

Na
origem
, o autor, aposentado do INSS, alegou ter contratado, em 15/março/2017, empréstimo consignado sob o n. 12754150, no valor de R$ 1.169,00 (um mil cento e sessenta e nove reais), cujo montante teria sido creditado em sua conta bancária. Sustentou que, após 103 meses de descontos em seu benefício previdenciário, as cobranças continuaram a incidir, sem previsão de término, e que jamais recebeu ou desbloqueou cartão de crédito consignado. Aduziu que acreditava ter firmado contrato de empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, a aplicação das taxas de empréstimo consignado comum, a declaração de quitação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 210044610).

O juízo singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a análise preliminar dos documentos indicava a celebração voluntária do contrato, circunstância que afastava, em juízo inicial, a evidência inequívoca de ilegalidade nos descontos (id. 210089313).

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação
e arguiu, em sede preliminar, impugnação ao valor da causa, inépcia da inicial por ausência de prévia tentativa de solução administrativa e prescrição. No mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mediante assinatura de Termo de Adesão e Autorização para Desconto em folha, com autorização expressa de reserva de margem consignável. Alegou inexistência de vício de consentimento, observância das normas do INSS e das taxas permitidas, bem como ausência de dano moral indenizável (id. 211383597).

O autor apresentou
impugnação à contestação
, na qual rebateu as preliminares e reiterou a tese de que não contratou cartão de crédito consignado (id. 213481095).

Sobreveio
sentença
que afastou as preliminares de impugnação ao valor da causa, inépcia da inicial e prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem concluiu que a instituição financeira apresentou Termo de Adesão ao produto “BMG Card”, Termo de Autorização para Desconto em Folha e Termo de Consentimento Esclarecido, todos com indicação expressa da contratação de cartão de crédito consignado.

Assentou que o autor realizou saque do limite disponibilizado e utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, circunstâncias aptas a afastar a alegação de desconhecimento da natureza da contratação. Consignou, ainda, que os descontos observaram os limites legais aplicáveis, que as taxas de juros correspondiam à média de mercado para a modalidade contratada e que o autor possui a opção de quitar integralmente o saldo devedor a qualquer momento, sem cobrança indevida ou dano moral a reparar (id. 335948388).

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
por meio do qual reitera, em essência, os argumentos e pedidos deduzidos na inicial. Acrescenta, porém, a condição de idoso, hipervulnerável e analfabeto digital, circunstâncias que, a seu ver, reforçam a tese de indução a erro na contratação. Alega que o banco não apresentou o contrato específico averbado junto ao INSS sob o n. 12754150, defende a ocorrência de erro substancial e de prática abusiva reiterada no mercado financeiro na modalidade RMC (id. 336582741).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença e reafirma a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a ausência de qualquer ilegalidade nos descontos, sob o argumento de que o contrato foi devidamente formalizado e autorizado pelo autor (id. 337114908).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
José Correa da Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Em síntese, as matérias recursais cingem-se à alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, à inexistência do contrato específico averbado junto ao INSS, à ocorrência de erro substancial em razão da condição de idoso e à abusividade da modalidade RMC. Com base nessas premissas, postula a aplicação das taxas do consignado comum, a declaração de quitação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

A irresignação não comporta provimento.

A diferenciação estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional, nem sempre adequadamente esclarecida no momento da contratação, mostra-se especialmente sensível em relação a consumidores idosos ou em situação de hipervulnerabilidade, circunstância que explica o expressivo volume de demandas revisionais sobre a matéria. Justamente por isso, a adequada solução de litígios dessa natureza não se exaure na análise meramente formal do instrumento contratual, pois exige a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto a que aderiu.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se valido de diversos vetores juridicamente relevantes para o exame da validade do ajuste, como a existência de prova documental que evidencie a contratação, mediante a apresentação de documentos específicos, a exemplo de termo de adesão, autorização expressa para descontos e comprovação da disponibilização do valor creditado na conta do consumidor (ApCiv. 1045239-64.2024.8.11.0041, DJE 04/fevereiro/2026).

Contudo, diante da insuficiência dos dados meramente documentais para aferir a validade da contratação, analisam-se igualmente a efetiva utilização do cartão na sua modalidade genuína, isto é, para a realização de compras (TJMT, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, DJE 05/09/2025); a existência de previsão contratual clara e expressa da taxa de juros incidente (TJMT, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, DJE 24/11/2025); e a adequada informação acerca da natureza específica do produto ofertado (TJMT, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, DJE 02/02/2026), especialmente nos casos de cartões vinculados a programas públicos ou convênios estatais (TJMT, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002, DJE 12/12/2025).

À luz desses parâmetros, a análise inicial dos casos recai sobre a forma de utilização do crédito disponibilizado e, sobretudo, sobre a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado.

Quando se verifica apenas a liberação de numerário por meio de saque, sem a realização de compras, impõe-se examinar se o consumidor foi adequadamente informado acerca das características do cartão de crédito consignado, especialmente quanto às taxas de juros, ao regime de amortização e à possibilidade de utilização do crédito mediante saques. Demonstrada a ausência de informação clara ou a indução do consumidor a produto que desconhecia, configura-se vício de consentimento apto a ensejar a conversão do ajuste em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros correspondente.

Em sentido diverso, comprovada a existência de termo de adesão assinado, a indicação expressa das taxas de juros e a efetiva utilização do crédito, ainda que exclusivamente por meio de saques, o contrato deve ser preservado, pois resta evidenciada a adesão consciente ao produto e afastada a alegação genérica de desconhecimento da modalidade.

Por outro lado, constatada a utilização efetiva do cartão para compras, passa-se à verificação da existência de estipulação contratual clara e expressa da taxa de juros. Presente essa informação, o contrato deve ser mantido nos termos pactuados, pois demonstrada a compatibilidade entre a conduta do contratante e a lógica econômica do produto contratado, o que afasta a alegação de vício estrutural da contratação.

Ausente, porém, a indicação expressa da taxa de juros, mesmo diante da utilização genuína do cartão, atrai-se a incidência da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se aplica, para os saques, a taxa média do Banco Central para empréstimo pessoal consignado e, para as compras, a taxa média para cartão de crédito ou aquela indicada nas faturas, hipótese em que prevalecerá a mais favorável ao consumidor.

Esse critério decisório, estruturado de forma progressiva e condicional, confere racionalidade e coerência ao enfrentamento da matéria, assegura previsibilidade às decisões judiciais e promove adequada harmonização entre a tutela do consumidor e a preservação dos contratos validamente celebrados, sem convalidar práticas abusivas nem invalidar, de forma indiscriminada, ajustes que atendem às exigências legais e informacionais.

No caso dos autos, o instrumento contratual juntado identifica expressamente a modalidade como Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG S.A
. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, sem qualquer ambiguidade quanto à natureza do produto contratado.

O documento indica de forma clara a taxa contratual máxima aplicada ao cartão (3,36% ao mês e 49,49% ao ano) e o Custo Efetivo Total máximo da operação (3,99% ao mês e 60,96% ao ano), além de explicitar que as parcelas seriam lançadas na fatura mensal do cartão, com desconto automático do valor mínimo diretamente no benefício previdenciário, e consta a assinatura do titular.

Não se trata, portanto, de contrato redigido com nomenclatura dúbia ou apto a induzir o consumidor a erro quanto à espécie do produto financeiro. A qualificação da operação como cartão de crédito consignado está expressa desde o título do instrumento, com descrição clara das características do produto.

Além do termo de adesão, há nos autos documentação contratual (contrato/CCB) e demonstrativos que registram a disponibilização e o uso do limite por saque, com descrição da operação como crédito oriundo de saque por meio de cartão consignado, o que reforça a vinculação da contratação à modalidade específica e afasta a alegação de inexistência de ajuste válido.

A alegação recursal de inexistência do contrato averbado sob o n. 12754150 não encontra respaldo nos autos. O número indicado corresponde ao registro administrativo da averbação da margem consignável junto ao INSS, e não a instrumento contratual autônomo diverso daquele já apresentado.

A própria tabela de averbação juntada pelo apelante em suas razões recursais identifica o contrato n. 12754150 como “Reserva de Margem para Cartão (RMC)” do
Banco BMG S.A
., com data de inclusão em 15/março/2017 e limite de cartão de R$ 1.169,00, dados integralmente compatíveis com o Termo de Adesão acostado pela instituição financeira, no qual constam o número do benefício previdenciário (1758860216) e o número da ADE (47288618).

A correspondência entre os dados da averbação e os do instrumento contratual demonstra tratar-se da mesma operação, circunstância que afasta a tese de que o banco teria apresentado contrato diverso do objeto da lide. A parte autora limitou-se a impugnação genérica, sem demonstrar divergência concreta entre o contrato acostado e o contrato averbado.

De igual forma, a circunstância de o desconto incidir por longo período não desnatura o contrato. No cartão de crédito consignado, o desconto do valor mínimo mantém saldo rotativo, e cabe ao titular a faculdade de quitar integralmente o débito a qualquer tempo. A continuidade dos descontos não caracteriza perpetuidade ilícita, mas consequência da forma de amortização inerente ao produto contratado.

No que concerne à invocação da condição de idoso e hipervulnerável, embora o ordenamento assegure proteção reforçada ao consumidor idoso, essa circunstância não autoriza a invalidação automática de contrato regularmente formalizado, sobretudo quando há instrumento claro, assinatura do contratante, indicação expressa das taxas aplicáveis, liberação de crédito e ausência de prova de fraude, coação ou erro substancial.

A alegação genérica de erro substancial não se sustenta diante da prova documental. O contrato explicita as taxas e o custo efetivo total, sem ocultação de encargos ou prática apta a comprometer a formação da vontade. Não se verifica hipótese de aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, pois os juros estão expressamente indicados no instrumento contratual.

Ausente ilegalidade na contratação ou cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. Do mesmo modo, sem conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável. O mero inconformismo do consumidor com a modalidade contratada não constitui violação a direito da personalidade.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual se afasta a pretensão de reforma fundada em alegação desacompanhada de prova concreta de vício de consentimento ou abusividade contratual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ CORREA DA COSTA
, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, visto que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração dessa verba (art. 85, § 11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ – EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026